Tribunal: TJMT
Processo: 1027558-75.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027558-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (RECORRENTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1027558-75.2022.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública De Cuiabá

Recorrente(s):
Daniela Frata dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem da pauta: 31

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS –
SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL
– ANALISTA ADMINISTRATIVA
–
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL VERIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CORRIGIDA PELA AUTORA – EFEITO FINANCEIRO E FUNCIONAL DA PROGRESSÃO RETROAGE DA DATA DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/18 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Instrução Normativa nº 03 de 2018, o efeito financeiro e funcional da progressão horizontal pode retroagir à data do cumprimento do interstício ou da data do protocolo, desde que o servidor apresente todos os requisitos de titulação exigidos na lei de carreira. No presente caso, a autora apresentou novos documentos comprobatórios em 06/01/2021, que se tornou a data de início do efeito financeiro e funcional da progressão concedida.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela demandante ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretende a convalidação do Ato Administrativo, para fazer constar os efeitos funcionais e financeiros a partir de 01.08.2020, em conformidade com o art. 8º, inciso I da IN 03/2018, bem como o pagamento das diferenças salariais do período de 01.08.2020 a 12.01.2021.

A recorrente entende ser devida a concessão da progressão com efeitos funcionais e financeiros retroativos a 01.08.2020, data em que teria implementado o interstício temporal exigido, aduzindo ter sofrido atraso na apreciação do requerimento por suposta negligência dos agentes públicos responsáveis.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 154019650, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Em relação à progressão dos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo, como no caso da autora, eis o que disciplina o artigo 10 da
Lei nº 10.052/2014
(
Reestrutura a Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso):

Art. 10
O cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração Pública do Poder Executivo estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas correspondentes à titulação do servidor, conforme Anexo II da presente lei.

§ 1º As classes do cargo de Analista Administrativo são estruturadas da seguinte forma:

(...)

III - Classe C: requisitos estabelecidos para Classe B, mais um dos seguintes itens:

a) curso de especialização de no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício;

b) 360 (trezentas e sessenta) horas de cursos de capacitação na área de atuação do servidor ou do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício.

No caso concreto, a Recorrente, analista administrativa, protocolou o requerimento de progressão funcional em 29/07/2020 para a Classe “C”, sendo que a Portaria de deferimento do pedido somente fora publicada 19/02/2021, ou seja, 07 (sete) meses após.

Contudo, durante o trâmite da análise do requerimento administrativo, o demandado, por meio do DESPACHO 0013/2021/ GEP/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG juntado em 05/01/2021, constatou que um dos certificados apresentados pela requerente se encontrava fora do interstício e que a Manifestação Técnica oriunda da CADSS/SESP apresentava inconsistência em relação à carga horária de um dos cursos anexados pela autora.

Em razão disso, a recorrente protocolou novos documentos comprobatórios em 06/01/2021 e, apenas na data de 19/02/2021, fora publicado então o seu deferimento de progressão, com efeitos retroativos a partir de 13/01/2021.

Apesar das alegações da recorrente, neste caso o marco a ser considerado para fins de progressão não se restringe à integralização do interstício temporal exigido, eis que a elevação de classe exige escolaridade específica, a ser comprovada pelo servidor junto à Administração a que vinculado.

É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o
termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à
progressão
funcional por titulação é a data do requerimento
administrativo
,
uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018; AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020).

Com efeito, a Instrução Normativa nº 03 de 2018, que d
ispõe sobre os procedimentos de protocolo e instrução de processos referente a progressão horizontal,
estabelece o seguinte:

Art. 8° O efeito financeiro e funcional da progressão horizontal ocorrerá da seguinte forma:

I - na data do cumprimento do interstício, quando o servidor apresentar todos os requisitos de titulação exigidos na lei de carreira e protocolar o pedido de progressão horizontal até aquela data;

II - na data do protocolo, nos casos em que o servidor apresentar todos os requisitos de titulação exigidos na lei de carreira e protocolar o pedido de progressão horizontal posterior à data de interstício; ou

III - na data da juntada de novos documentos em processo que já se encontra em tramitação.

Assim, apesar da suposta demora da Administração Pública em analisar o requerimento da autora, se presente todos os requisitos legais previstos para a concessão da progressão, o efeito financeiro e funcional retroagiria à data do cumprimento do interstício ou da data do protocolo.

Contudo,
in casu
, após a verificação de inconsistências no procedimento, bem como a falta de certificado de curso realizado durante o interstício exigido por lei, a autora somente juntou novos documentos comprobatórios em 06/01/2021.

Deste modo, tem-se a data de 06/01/2021 como marco inicial do efeito financeiro e funcional da progressão concedida à recorrente.

Por fim, apesar das alegações da recorrente, tem-se que o magistrado se manifestou, de forma satisfatória, sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia.

Com efeito, sabe-se que é dever do magistrado decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, à luz das provas produzidas, não sendo obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos despendidos pelas partes, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

Ademais, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa do apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento parcial
para
reformar a sentença impugnada

e, no mérito,
dou procedência parcial ao pedido inicial,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
,
para fazer constar os efeitos funcionais e financeiros da progressão objetada a partir de
06/01/2021
, em conformidade com o art. 8º, inciso III da IN 03/2018, bem como
condenar o demandado ao pagamento das diferenças salariais deste período,
cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagas, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

(datado e assinado digitalmente)

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023